Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704859-89.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, ANA CAROLINA GUEDES ARAUJO, FLAVIO GUEDES ARAUJO, ANDRESSA GUEDES ARAUJO APELADO: FLAVIO GUEDES ARAUJO, ANDRESSA GUEDES ARAUJO, ANA CAROLINA GUEDES ARAUJO, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas pelo Distrito Federal; pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF; e por Flávio Guedes Araújo, Ana Carolina Guedes Araújo e Andressa Guedes Araújo, contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 59465344) que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Flávio Guedes Araújo, Ana Carolina Guedes Araújo e Andressa Guedes Araújo em desfavor do Distrito Federal e do IGESDF, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Em face das considerações alinhadas JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO para condenar os réus solidariamente a reparar o dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores com encargos moratórios pela SELIC a partir desta data, indenizar o dano material no valor de R$ 6.587,59 (seis mil quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) com encargos moratórios pela SELIC a partir 15/3/2023 somados ao valor de um jazigo individual, que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil. Irresignado, o réu Distrito Federal interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 59465346), suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Indica ser o IGESDF responsável pela gestão dos estabelecimentos de saúde em que ocorridos os fatos objeto da presente controvérsia. Aponta ser o referido instituto pessoa jurídica diversa do ente público distrital, “com autonomia administrativa e financeira, de modo que eventual procedência da demanda deverá repercutir somente em sua esfera administrativa e financeira”. No mérito, alega não ter havido qualquer negligência ou imperícia no atendimento prestado à genitora dos autores/recorridos. Afirma terem sido adotados todos os procedimentos recomendados pela literatura médica para o quadro de saúde apresentado pela paciente. Diz ser subjetiva a responsabilidade civil do estado por atos omissivos. Ressalta a inexistência de falha no dever de vigilância pelos profissionais dos estabelecimentos de saúde. Atesta que, conquanto sido realizada “a contenção química e física da paciente com o objetivo de preservar” a sua integridade, esta conseguiu “se soltar da contenção mecânica e pular da janela”. Assevera ter sido prestado atendimento médico adequado à genitora dos autores após a queda. Proclama que “a pré-condição de saúde da paciente agravou o trauma encefálico e produziu o resultado morte”. Argumenta pela inexistência de nexo de causalidade entre a suposta conduta omissiva estatal e a morte da mãe dos autores. Sustenta ter havido culpa exclusiva da vítima pelo resultado danoso, uma vez que teria ela cometido suicídio. Defende se tratar o caso dos autos de fato imprevisível, notadamente porque a paciente “não possuía histórico de problemas mentais ou atitudes desarrazoadas prévias”. Colaciona julgados desta e. Corte de Justiça que entende abonar a sua tese. Alega a exorbitância da quantia fixada na origem a título de danos morais. Brada ser o valor arbitrado flagrantemente incompatível com as circunstâncias do caso concreto e com a jurisprudência deste e. TJDFT. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida para “julgar totalmente improcedentes os pedidos deduzidos pela parte autora”. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao ente público distrital pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. Em contrarrazões (Id 59465353), os autores/apelados pugnam pelo desprovimento do recurso. Apelam também os autores. Em razões recursais (Id 59465347), alegam, em síntese, após breve relato dos fatos, a necessidade de majoração do valor da indenização por danos morais. Asseveram que a quantia fixada para cada recorrente (R$ 50.000,00) é ínfima e “não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, muito menos contempla o caráter compensatório, punitivo, preventivo e pedagógico da medida”. Ao final, requerem o conhecimento e o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença recorrida para “aumentar o valor arbitrado a título de reparação dos Danos Morais e condenar a parte ré / apelada a pagar, para cada autor / apelante, a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalizando R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)”. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 59465232). Em contrarrazões (Ids 59465352 e 59465355), os réus/apelados pugnam pelo desprovimento do recurso. Apela, ainda, o réu Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF. Em razões recursais (Id 59465348), apresenta, incialmente, impugnação à gratuidade de justiça deferida aos autores na origem. Argumenta ser imprescindível a revogação do benefício, ante as vultosas movimentações financeiras realizadas pelos autores/apelados. Atesta ter o recorrido Flávio Guedes Araújo adquirido nove automóveis no ano de 2023. Destaca ser a recorrida Andressa Guedes Araújo servidora pública, percebendo renda mensal bruta de R$ 17.440,12 e líquida de R$ 13.004,70. No mérito, alega a inexistência de falha no atendimento médico prestado à genitora dos autores. Sustenta a ausência de nexo de causalidade entre a conduta adotada pelos profissionais de saúde e o resultado morte da paciente. Diz ter decorrido o evento danoso de culpa exclusiva da vítima e/ou de caso fortuito. Afirma não ter sido a queda sofrida pela mãe dos autores a causa determinante do seu óbito. Aponta que a paciente era “portadora de dengue, hepatite viral crônica e síndrome hepatorrenal, com maior possibilidade de sangramento, devido a plaquetopenia, que dificulta o estancamento dos sangramentos e agrava o trauma craniano”. Argumenta ter sido a paciente contida física e quimicamente, de modo que não haveria possibilidade de prever que ela pularia da janela da unidade de saúde. Indica que referida janela estaria fechada ao tempo dos fatos ora em análise. Argumenta corroborarem as suas alegações os elementos de prova carreados aos autos, notadamente o prontuário da paciente, os depoimentos colhidos inquérito policial e o documento técnico pericial elaborado pelo IML. Enfatiza terem sido adotados todos “os protocolos médicos necessários, corretos e adequados” para o caso da genitora dos autores. Assevera não ter havido omissão ilícita apta a gerar abalo moral indenizável. Por força do princípio da eventualidade, postula a redução do quantum indenizatório para o importe de R$ 15.000,00 para cada um dos autores. Menciona os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao final, requer o seguinte: Pelo exposto requer seja afastada a condenação imposta ao Recorrente ante ausência de provas de erro médico praticado pela equipe do IGESDF, por ausência de nexo de causalidade e demais argumentos defendidos acima. Seja afastada a gratuidade de justiça conferida aos Apelados por ser servidor público, receber renda acima da média da população de baixa renda e terem movimentação voluptuosa de valores, alternativamente, se mantida a condenação do IGESF, o que seja reduzido o quantum indenizatório de forma proporcional e razoável à condição das partes. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (Id 59465296). Em contrarrazões (Id 59465354), os autores apelados pugnam pelo desprovimento do recurso. Ao Id 60107894, peticionaram os autores requerendo a juntada do relatório final do inquérito policial n. 38863/2023 (Id 60107895), “em que o Dr. Samuel Cavalcante Xavier, lotado na UPA da Ceilândia/DF, fora indiciado por Homicídio Culposo, com incurso na pena do artigo 121, §3o, do CPB”, em razão da morte da sua genitora. É o relato do necessário. Decido. Atenta às regras dos arts. 100, caput e parágrafo único, e 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, passo a apreciar, previamente ao julgamento das apelações, a impugnação feita pelo réu Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, em suas razões recursais, à concessão da gratuidade de justiça aos autores, por decisão interlocutória. Da análise dos autos, verifico que, em sua petição inicial (Id 59465132), aos autores requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita e apresentaram declaração de hipossuficiência econômica (Id 59465219). Intimados a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse (Id 59465225), os autores peticionaram ao Id 59465227 requerendo a juntada de contracheques e extratos bancários (Ids 59465228 a 59465231). Ato seguinte, na decisão de Id 59465232, a gratuidade de justiça foi concedida aos autores, ao fundamento de que os documentos por eles acostados aos autos demonstram a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Em sua contestação (Id 59465250), o réu Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF apresentou impugnação à concessão da gratuidade de justiça. Apontou a realização de vultosas movimentações financeiras pelo autor Flávio Guedes Araújo. Argumentou ser a autora Andressa Guedes Araújo servidora pública, auferindo renda mensal bruta de R$ 17.440,12 e líquida de R$ 13.004,70, conforme consulta realizada no portal da transparência do Distrito Federal. Alegou, ainda, não ter a autora Ana Carolina Guedes Araújo esclarecido “nos autos que tipo de profissão desempenha de modo autônomo e nem quanto aufere de média de renda mensal”. Na decisão de Id 59465296, o juízo de origem rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que “os autores anexaram comprovantes de rendimentos por meio da peça de ID 158443425 e ao contrário do afirmado pelo segundo réu, esses documentos indicam que eles não possuem condições financeiras de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família”. Em preliminar de apelação, o réu Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF impugna a gratuidade de justiça deferida aos autores. Reitera os argumentos apresentados na peça defensiva. No caso, assiste razão ao réu Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF na impugnação deduzida. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Por sua vez, o art. 99, § 2o, do CPC confere ao magistrado o dever-poder de aferir a efetiva comprovação da necessidade arguida pela parte. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal foi expressamente revogado pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Isso porque a assistência judiciária gratuita contempla não apenas a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais para viabilizar o acesso da pessoa financeiramente hipossuficiente à prestação jurisdicional, como também o pagamento de honorários advocatícios ao patrono, porque o serviço será prestado pelo próprio Estado por intermédio da Defensoria Pública ou por advogado dativo, remunerado ao final do processo pelos honorários de sucumbência. No caso, os autores constituíram advogado particular para atuar em sua postulação, conforme procurações juntadas nos Ids 59465133, 59465135 e 59465137, e firmaram declaração de hipossuficiência financeira (Id 59465219). A contratação de advogado demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados pelo profissional nos termos do contrato celebrado. Conquanto aleguem os autores não possuírem condições de arcar com as despesas processuais, consta dos contracheques acostados ao Id 59465229, a informação de que a Andressa Guedes Araújo percebe, como professora da educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, remuneração mensal bruta de aproximadamente R$ 9.000,00 e líquida de cerca de R$ 5.300,00. No que concerne ao autor Flávio Guedes Araújo, malgrado afirme ser trabalhador autônomo e não auferir renda fixa, consta dos extratos bancários colacionados ao Id 59465228 a realização de vultosas movimentações financeiras. Apenas no mês de abril de 2023, recebeu o autor os seguintes valores, por transferência via pix: R$ 2.800,00 em 29/4/2023 (Id 59465228, p. 9); R$ 2.120,00 em 28/4/2023 (Id 59465228, p. 10); R$ 5.500,00 em 14/4/2023 (Id 59465228, p. 13); R$ 400,00 em 12/4/2023 (Id 59465228, p. 14); e R$ 400,00 em 10/4/2023 (Id 59465228, p. 15). Já no mês de março de 2023, recebeu as seguintes quantias, também por transferência via pix: R$ 49.000,00 em 30/3/2023 (Id 59465228, p. 20); R$ 2.450,00 em 29/3/2023 (Id 59465228, p. 20); R$ 3.000,00 em 21/3/2023 (Id 59465228, p. 23); R$ 44.000,00 em 17/3/2023 (Id 59465228, p. 24); R$ 11.694,00 em 15/3/2023 (Id 59465228, p. 25); e R$ 1.999,05 em 7/3/2023 (Id 59465228, p. 28). No que atine à autora Ana Carolina Guedes Araújo, nada obstante alegue laborar como autônoma, não esclareceu quanto ganha mensalmente, ainda que de forma aproximada. Ao contrário, apresentou apenas extrato de sua conta bancária referente aos meses de março e abril de 2023 (Id 59465231), o que, por certo, não é suficiente para comprovar a alegada insuficiência de recursos financeiros. Essas constatações retiram, por completo, a verossimilhança da afirmação de que se encontram em estado de miserabilidade jurídica. Nenhuma despesa comprovaram os autores para demonstrar que os valores por eles percebidos mensalmente estariam substancialmente comprometidos com gastos regulares indispensáveis à sobrevivência. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhes cabe, os autores afastaram a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstraram atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) Destarte, não tendo os autores se desincumbido do ônus probatório que lhes cabe no que concerne à demonstração de sua afirmada hipossuficiência econômico-financeira, há de ser acolhida a impugnação feita pelo réu IGESDF para que seja REVOGADA a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, REVOGO o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido aos autores e DETERMINO a comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação catalogada no Id 59465347 com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora